Tribunal: TJMT
Processo: 1014130-97.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014130-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Nulidade, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), VALTER APARECIDO GOVEA - CPF: 639.785.639-91 (AGRAVANTE), ANILDO FUHR - CPF: 667.577.031-49 (AGRAVADO), SANDRA MARIA SARTORI - CPF: 962.981.461-72 (AGRAVADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (PROCURADOR), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (PROCURADOR), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - RETENÇÃO DE VALORES PAGOS E RETOMADA DA POSSE DO IMÓVEL - ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - REQUISITOS AUSENTES - ATRASO NO PAGAMENTO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 - MOTIVO JUSTO - ADIMPLEMENTO REALIZADO - RECURSO PROVIDO.

É justificável o atraso de apenas três dias no pagamento de prestação contratual para além do prazo de tolerância, especialmente se considerada a expressividade da quantia a ser transferida e a redução do atendimento bancário presencial durante a pandemia de COVID-19.
Justamente por essa razão é

descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a rescisão da compra e venda de imóvel rural, visto que ausentes os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, em
Ação de Rescisão Contratual por Inadimplemento c/c Cobrança e Indenização por Perdas e Danos c/c Retomada de Posse
, deferiu a tutela de urgência e determinou
a rescisão contratual, devendo ser abatido o valor que os vendedores (...) deveriam devolver ao Requerido, no que tange a multa de R$196.500,00 (...) bem como as perdas e danos pré-avaliadas em R$764.000,00 (...), bem como a imediata retomada da posse do imóvel aos autores
.

O agravante alega que em 07/05/2019 firmou com os agravados compromisso de compra e venda de imóvel rural, lotes n°. 81, 114, 115 e 116, matrículas nº. 5.681, 535, 536 e 357, do CRI de Juara/MT, num total de 76 alqueires, por R$1.965.000,00 a serem pagos da seguinte forma:

a) R$300.000,00 na assinatura do contrato (prestação já adimplida);

b) 3.425 arroubas de vaca, correspondentes a R$548.000,00, em 07/05/2020 (prestação já adimplida);

c) R$300.000,00 em 07/05/2021;

d) R$600.000,00 divididos em 05 parcelas em 1°/08/2020, 1°/08/2021, 1°/08/2022, 1°/08/2023 e 1°/08/2024;

e) R$130.000,00 em 05 prestações, em 20/01/2020 (já adimplida), 20/01/2021, 20/01/2022, 20/01/2023 e 20/01/2024;

f) R$ 200.000,00 em outros 05 vezes, em 1°/07/2020, 1°/07/2021, 1°/07/2022, 1°/07/2023 e 1°/07/2024.

Sustenta que os valores descritos nos itens “d’, “e” e “f” acima referem-se a financiamentos de imóveis rurais representados por Cédula Rural Pignoratícia que os agravados possuem junto ao Banco do Brasil e Banco SICOOB, matrículas n°. 5.681, 535, 536, do CRI de Juara/MT, objeto do próprio contrato que buscaram anular.

Diz que a cláusula oitava autoriza a rescisão quando houver atraso no pagamento superior a 10 dias.

Afirma que o feito está alicerçado na suposta mora em relação as 3.425 arrobas de vaca, equivalentes a R$548.000,00, que venceram em 07/05/2020 e foram pagos somente em 20/05/2020, ou seja, 13 dias depois.

Aduz que o atraso foi de apenas um dia visto que o vencimento ocorreu num domingo (17/05/2020), portanto a quitação deveria ser 18/05/2020 e foi realizada em 19/05/2020. Explica que a demora decorreu das dificuldades geradas pela pandemia da COVID-19. E mais, houve um equívoco na transferência do dinheiro porque, em vez de se ser repassado diretamente ao agravado, o foi para sua mulher (agravada), e estornado em 20/05/2020.

Argumenta que pretende continuar honrando com a obrigação e que depende do imóvel para sua subsistência.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar deferida (ID nº. 49793465).

Contraminuta apresentada (ID nº. 52899499).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nesta lide, não estão presentes nenhum desses os requisitos, uma vez que não se pode impor ao adquirente o cumprimento tempestivo do contrato na situação atual de extrema excepcionalidade em decorrência pandemia da COVID-19. No momento dos fatos, praticamente todos os seguimentos do comércio com atendimento presencial ainda estava com as portas fechadas, inclusive as instituições bancárias.

Nesse contexto, e tendo em vista que é de 10 dias o prazo de tolerância livremente ajustado pelas partes, o atraso de apenas 3 dias para o pagamento da prestação vencida em 07/ 05/2020 não configura, por si só, justo motivo para rescindir a avença firmada mais de um ano e que, em tempos de normalidade, não registrou qualquer desídia por parte do promitente comprador.

Mesmo que os agravados tenham outros compromissos bancários a saldar com a quantia que esperam receber do agravante em cada prestação, também podem renegociá-los e ter prazos dilatados, igualmente com amparo na atipicidade da conjuntura atual.

E a alegação apresentada na contraminuta, de que mesmo as parcelas posteriores a maio de 2020 foram adimplidas depois de expirado o prazo, não justifica resolução da avença, pois estão sendo pagas.

Em razão da alta propagação e letalidade do vírus SARS-CoV-2, os despejos imobiliários foram drasticamente reduzidos, cortes no fornecimento de serviços essenciais bloqueados, e diversos incentivos bancários e governamentais disponibilizados para atenuar os efeitos negativos da pandemia.

Nesse cenário, o pedido dos agravados é arbitrário, não obstante sustentado em cláusula contratual, e ainda revela a intenção de se apropriarem do montante já recebido do agravante e de retomarem a posse da área onde seguramente há produção agrícola em andamento e outros investimentos não mencionados na decisão recorrida.

Ante a fragilidade dos subsídios disponíveis até agora, é prudente aguardar a instrução probatória e a formação do contraditório para que o direito invocado possa ser aferido com mais responsabilidade e maior grau de convicção.

Ademais, contribui para o indeferimento da medida de urgência a sua irreversibilidade (300, §3º, do CPC) com notório
periculum in mora
inverso.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
RESCISÃO
CONTRATUAL
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (...)
DESCUMPRIMENTO - CULPA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – PERICULUM IN MORA INVERSO – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
In casu, restam ausentes os
requisitos
do art. 300 do Código de Processo Civil, que autorizem a manutenção da
tutela
de
urgência

deferida
pelo magistrado de piso, quais sejam a probabilidade do direito, ante a
ausência
de comprovação de culpa da
empresa
agravante, sendo necessária a dilação probatória e o periculum in mora
, o qual não restou configurado visto que a empresa encontra-se em pleno funcionamento, podendo arcar com a eventual condenação ao final da demanda.
(AI n°. 1000634-06.2017.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 29/03/2017, DJe de 03/04/2017, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TUTELA
DE
URGÊNCIA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA
– ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR JÁ PAGO –
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
DO ARTIGO 300 DO NCPC
–
TUTELA
DE EVIDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO – ARTIGO 311 DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão de
tutela
de
urgência
depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja
deferida
. Ausentes tais elementos, a negativa da medida é medida que se impõe
. Não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 311 do NCPC, é descabida a pretensão de liminar fundamentada na
tutela
de evidência.
(AI n°. 1000664-75.2016.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 21/09/2016, DJe de 23/09/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020